Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-62.2021.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004170-62.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE - CPF: 016.304.561-52 (AGRAVANTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, em razão de sua intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação, considerando a ciência inequívoca da sentença e o marco inicial do prazo recursal.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se que a parte agravante tomou ciência inequívoca da sentença na data de sua prolação. Conforme o art. 272, § 8º, do CPC, cabia à parte interessada interpor o recurso adequado, com preliminar de tempestividade, a partir do conhecimento do ato.

4.
A publicação subsequente no Diário da Justiça Eletrônico configura mera formalização do ato de comunicação processual que, no caso concreto, já havia se perfectibilizado por meio da ciência inequívoca anterior.

5. O recurso de apelação foi interposto a destempo, razão pela qual a decisão agravada foi mantida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ciência inequívoca da sentença constitui termo inicial do prazo recursal, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico, cabendo à parte interessada interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, nos termos do art. 272, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1554590/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.2.2024; TJMT, N.U 1012992-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 2.6.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por ela contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da reclamação trabalhista n. 1004170-62.2021.8.11.0007 proposta contra o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A agravante sustenta que o recurso de apelação é tempestivo, porquanto interposto em 15.8.2024, último dia do prazo recursal, considerando que o termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso cabível deu-se em 25.7.2024.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão de intempestividade.

Sem contrarrazões (Id. 264500277).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposta por ela contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da reclamação trabalhista n. 1004170-62.2021.8.11.0007 proposta contra o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, é necessário esclarecer que a tempestividade do recurso, pressuposto recursal extrínseco, é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo pelo julgador e não se sujeitando à preclusão, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
[...] ‘'
A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, não se sujeitando à preclusão
' (EAg 1297346/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/8/2013, DJe 21/8/2013),
independentemente de provocação da parte contrária
’ (EDcl no AREsp n. 1.829.086/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1554590/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26.2.2024, DJe 1º.3.2024).
[g.n.]

A agravante
CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE
teve ciência inequívoca da sentença na data de sua prolação, 23.7.2024, terça-feira, fato este expressamente admitido nas razões do recurso de apelação: “
A apelante foi intimada da r. sentença em 23/07/2024
” (Id. 243899172), constituindo confissão quanto ao momento da efetiva ciência do ato judicial.

A publicação subsequente ocorrida em 25.7.2024, quinta-feira, no Diário da Justiça Eletrônico, configura mera formalização do ato de comunicação processual que, no caso concreto, já havia se perfectibilizado por meio da ciência inequívoca anterior.

Portanto, cabia à parte interessada, a partir do momento em que tomou conhecimento inequívoco da sentença, interpor o recurso adequado, com preliminar de tempestividade indicando a data da ciência inequívoca do ato, conforme estabelece o art. 272, § 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que
inexistia qualquer impedimento à prática do ato de recorrer
(§ 9º).

“
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça
.”
[sem destaque no original]

Esse, aliás, é o entendimento da c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, firmado no julgamento de ação rescisória que versava sobre caso similar, em acórdão assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA — SENTENÇA DO JUÍZO DA QUARTA VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE — ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 272, §§ 2º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O comparecimento da parte na audiência de instrução acompanhada de advogado regularmente constituído afasta eventual nulidade decorrente da não observância do disposto no artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

No momento em que a parte toma conhecimento inequívoco da sentença, deve ela interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, a indicar a data da ciência inequívoca do ato, consoante estabelece o artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil
.

Ação rescisória julgada improcedente.
” (TJ-MT, N.U 1012992-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.6.2022, publicado no DJE 7.6.2022).
[sem destaque no original]

Assim, considerando que a agravante teve ciência inequívoca da sentença em 23.7.2024, terça-feira, a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 24.7.2024, quarta-feira, e expirou-se em 13.8.2024, terça-feira.

Logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, uma vez que foi protocolizado apenas em 15.8.2024, quinta-feira.

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025